Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.137 DO STJ. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. FALTA DE CONCRETA PROPORÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPACTO À EFETIVIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Reapreciação de agravo de instrumento em razão do julgamento definitivo do Tema n.o 1.137do STJ.
2. Fatos relevantes: (i) esta Segunda Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão de indeferimento de medida constritiva atípica; (ii) contra o acórdão, a parte exequente interpôs recurso especial, o qual foi sobrestado até o julgamento dos REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema n.o 1.137) pelo STJ; (iii) o Exmo. Presidente do TJDFT determinou o retorno dos autos à esta Relatoria para reapreciação da questão à luz do Tema n.o 1.037.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o deferimento da medida coercitiva atípica, consistente na consulta ao CNIB.
III. Razões de decidir
4.Esta Segunda Turma Cível teria negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente, mantendo a decisão de indeferimento da aludida medida constritiva atípica em processo de execução.
5. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema n.o 1.137, cuja tese ficou redigida assim: “[n]as execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal".
6. No caso concreto, a consulta ao CNIB em nada garante a satisfação da obrigação pecuniária assumida pelo devedor, já que o aludido sistema apenas concentra informações relativas a ordens judiciais ou administrativas de indisponibilidade de bens. Além disso, o acesso à base de dados independe de determinação judicial, de modo que a parte interessada pode pleitear essa diligência diretamente ao Cartório, desde que recolhidos os emolumentos respectivos.
7. Entrementes, cumpre destacar que nada impede a eventual reiteração de providências típicas, observados os critérios jurisprudenciais, e que a inexistência de indícios de que a parte ré estaria a ocultar patrimônio ou a frustrar deliberadamente a execução evidencia que esta medida (consulta ao CNIB) assumiria caráter meramente punitivo, sem utilidade prática para a satisfação do crédito, revelando-se, portanto, fora de concreta proporção.
8. Não resultam, pois, concretamente preenchidos todos os requisitos cumulativos firmados no Tema n.o 1137/STJ, de sorte que se mostra justificado o indeferimento da medida coercitiva atípica em comento.
IV. Dispositivo
9. Acórdão revisado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.4o, 6o, 139. Inc. IV, 789, 797,1030, inc.I a III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 24.12.2025 (Tema 1.137/STJ); REsp 1.894.170/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi,TerceiraTurma, DJe 12.11.2020.